Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-45.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ELEITORAL
INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 96, § 8º, DA LEI Nº 9.504/97.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso eleitoral por intempestividade.
2. O agravante argumenta erro na interpretação dos dispositivos aplicáveis do
Código Eleitoral, Lei nº 9.504/97, e da Resolução TSE nº 23.608/2019, sustentando
a aplicação do prazo de três dias para interposição do recurso eleitoral.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento e,
subsidiariamente, pelo desprovimento do Agravo Interno.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se o recurso interposto possui o

Num. 44206559 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
prazo de três dias ou de vinte e quatro horas, conforme previsto na legislação
aplicável ao caso, e se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Agravo Interno está previsto nos arts. 121 e 122 do Regimento Interno deste
Tribunal, com prazo de interposição de três dias, salvo em representações eleitorais
regidas pelos arts. 96 e 97 da Lei nº 9.504/97, que exigem prazo de vinte e quatro
horas, aplicável ao caso por tratar-se de representação por propaganda eleitoral
irregular.
6. O Agravo Interno foi interposto intempestivamente, considerando que a decisão
foi publicada no dia 11 de outubro de 2024 e o recurso foi interposto
intempestivamente em 14 de outubro de 2024.
7. Ademais, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão impugnada
de maneira específica, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC, violando o
princípio da dialeticidade.
8. Conforme Súmula TSE nº 26 “ É inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta”

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo não conhecido em razão de sua manifesta intempestividade e ausência de
dialeticidade.
Tese de julgamento: "O prazo de vinte e quatro horas, previsto no art. 96, § 8º, da
Lei nº 9.504/97, aplica-se a represent

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600450-45.2024.6.16.0147

Classe: AGRAVO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600450-45.2024.6.16.0147,
que julgou parcialmente procedente a presente para manter a medida liminar e assim determinar a
remoção definitiva do vídeo irregular, que além de contar com edição por IA não identificada, está
impulsionado, havendo, portanto, duas ilegalidades; e, condenar o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido
impulsionamento. (Representação pela Coligação Viva Foz do Iguaçu, em face Leandro Silva no
município de Foz do Iguaçu/PR, em que aduz que na data de 12/09/2024, o representado postou
vídeo com teor de propaganda eleitoral negativa contra o candidato Paulo Mac Donaldi Ghisi, com
manipulação de imagens por Inteligência Artificial e, portanto, em desacordo com a Res. 23.610/19-
TSE. Degravação: No vídeo não há locução, mas somente música e legendas: Mac Donald e PT:
Tudo a ver; Campanha da Dilma 2014 em Foz Turma do PT e Paulo Mac Donald. Foz não esquece;
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 23/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO DA SILVA PINTO (AGRAVANTE)
TIAGO ASSIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (AGRAVADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206559
19/11/2024
19:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44206559 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.544
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO 0600450-
45.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PINTO
ADVOGADO: TIAGO ASSIS DA SILVA - OAB/MG115870
AGRAVADO: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ELEITORAL
INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 96, § 8º, DA LEI Nº 9.504/97.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso eleitoral por intempestividade.
2. O agravante argumenta erro na interpretação dos dispositivos aplicáveis do
Código Eleitoral, Lei nº 9.504/97, e da Resolução TSE nº 23.608/2019, sustentando
a aplicação do prazo de três dias para interposição do recurso eleitoral.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento e,
subsidiariamente, pelo desprovimento do Agravo Interno.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se o recurso interposto possui o

Num. 44206559 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
prazo de três dias ou de vinte e quatro horas, conforme previsto na legislação
aplicável ao caso, e se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Agravo Interno está previsto nos arts. 121 e 122 do Regimento Interno deste
Tribunal, com prazo de interposição de três dias, salvo em representações eleitorais
regidas pelos arts. 96 e 97 da Lei nº 9.504/97, que exigem prazo de vinte e quatro
horas, aplicável ao caso por tratar-se de representação por propaganda eleitoral
irregular.
6. O Agravo Interno foi interposto intempestivamente, considerando que a decisão
foi publicada no dia 11 de outubro de 2024 e o recurso foi interposto
intempestivamente em 14 de outubro de 2024.
7. Ademais, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão impugnada
de maneira específica, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC, violando o
princípio da dialeticidade.
8. Conforme Súmula TSE nº 26 “ É inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta”

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo não conhecido em razão de sua manifesta intempestividade e ausência de
dialeticidade.
Tese de julgamento: "O prazo de vinte e quatro horas, previsto no art. 96, § 8º, da
Lei nº 9.504/97, aplica-se a representações eleitorais por propaganda irregular. A
intempestividade e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno.
Dispositivos relevantes citados
. Lei nº 9.504/97, art. 96, § 8º.
. CPC, art. 1.021, §1º.
. Regimento Interno TRE-PR, Resolução nº 792/2017, arts. 121 e 122.
Jurisprudência relevante citada
. Súmula TSE nº 26.

Num. 44206559 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
. STJ, AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Rel. Min. Og Fernandes.
. STJ, AgInt no AREsp 2.538.264/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Leandro da Silva Pinto, em face da decisão
monocrática de ID 44122813 que não conheceu do recurso eleitoral interposto em razão de sua
intempestividade.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante em apertada síntese que: a) a decisão
monocrática “denota uma confusão do procedimento recursal cabível à espécie no presente caso,
entre o disposto na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a Lei 9.504/97 e a
Resolução 23.608/19, TSE,”; b ) “O recurso inominado eleitoral se presta a permitir o julgamento
exatamente de casos como o presente, onde não houve respeito aos ditames legais em primeiro
grau, sendo seu prazo de 03 (três) dias, estando o recurso nesse mister, regular”; c) que o at. 121
do Regimento deste Tribunal prevê o Agravo Interno; d) o recurso interposto pelo agravante “não
se encontra tutelado nas iras dos artigos 96 e 97 da Lei 9.504/97, porquanto os fatos sub judice
são tratados por disposição específica do Código Eleitoral, ou seja, têm o prazo de 03 (três) dias,
inclusive este recurso de agravo interno”.
Transcreve julgados e, ao final, alega que a decisão monocrática encontra-se assentada em
ilegalidade, ou teratologia, pugnando pelo conhecimento e provimento do Agravo, a fim de ser
apreciado o recurso inominado interposto.
Em despacho exarado no ID 44150531, mantive a decisão agravada por seus próprios
fundamentos e determinei a intimação da agravada e, na sequência, vista à d. Procuradoria
Regional Eleitoral.
Sem contrarrazões pela parte agravada, sobreveio parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
manifestando-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do Agravo
Interno interposto.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.

Num. 44206559 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
VOTO

O recurso não comporta conhecimento.
O Agravo Interno encontra-se regulamentado nos artigos 121 e 122 do Regimento
Interno deste Tribunal, Resolução TRE-PR nº 792/2017, de seguinte teor:
Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos
próprios autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos
arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao final do qual, não havendo
retratação, o feito será incluído em pauta para julgamento.
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime, o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o agravante ao pagamento de multa
fixada em até 2 (dois) salários-mínimos.
No caso, na origem, cuida-se de Representação Eleitoral proposta em razão de impulsionamento
de propaganda eleitoral negativa, nos termos previstos na Lei 9.504/97, que, em seu art. 96, § 8º,
estabelece expressamente:
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo
de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado
ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua
notificação.

Em consulta a estes autos, verifica-se que, conforme consta no ID 44128652, a decisão
impugnada foi publicada no Mural Eletrônico em data de 11 de outubro de 2024, sendo certo que
o prazo para interposição de recurso encerrou-se às 23h59m do dia 12 de outubro de 2024.
Contudo, o recurso em análise foi interposto no dia 14 de outubro de 2024, conforme ID
44132732).
Logo, o recurso é intempestivo.
Além disso, o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, conforme prevê o art. 1.021, §1º, do CPC, em inobservância ao princípio da
dialeticidade. Nos termos da Súmula TSE nº 26 “ É inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta”.
Como se verifica, aduz o agravante que a decisão impugnada “faz uma confusão do
procedimento recursal cabível à espécie no presente caso, entre o disposto na Lei nº 4.737, de 15
de julho de 1965 (código eleitoral), a Lei 9.504/97 e a resolução 23.608/19 TSE”.
Dos argumentos trazidos extrai-se que, segundo o agravante, o recurso por ele interposto

Num. 44206559 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
corresponde ao recurso inominado, para o qual a lei eleitoral prevê o prazo de 3 (três) dias para
sua interposição, assim expondo:
O recurso inominado eleitoral se presta a permitir o julgamento exatamente de casos como o presente, onde
não houve respeito aos ditames legais em primeiro grau, sendo seu prazo de 03 (três) dias, estando o recurso
nesse mister, regular.
Ademais, o regimento interno desta corte prevê essa possibilidade, em agravo interno, no artigo 121, sendo
que, o caso vergastado não se encontra tutelado nas iras dos artigos 96 e 97 da Lei 9.504/97, porquanto os
fatos sub judice são tratados por disposição específica do Código Eleitoral, ou seja, têm o prazo de 03 (três)
dias, inclusive este recurso de agravo interno.
Efetivamente, como antes mencionado, o recurso foi interposto intempestivamente em face de
sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, a qual julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação “Viva Foz do Iguaçu". A
representação foi apresentada com base na Resolução TSE 23.610/2019, que regula a
propaganda eleitoral e o impulsionamento de conteúdos.
Logo, ao contrário do argumentado pelo agravante, a matéria encontra-se regulada pelos artigos
96 e 97 da Lei 9.504/97.
Por fim, o agravante reproduz dois julgados em que houve a superação da intempestividade ao
argumento de equívoco da contagem do prazo pelo sistema eletrônico. Ocorre que, em momento
algum o agravante alega que a interposição do recurso de forma intempestiva decorreu de falha
na contagem de prazo pelo PJE que lhe teria induzido a erro, sendo certo que este não foi o
fundamento do agravo.
Contudo, ainda que fosse este o argumento do agravante, igualmente não comporta acolhimento,
pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que "o prazo sugerido pelo
sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal,
não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação"
(AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
19/10/2021, DJe 26/10/2021)
Aliás, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se encaminhado pelo
reconhecimento da imposição do dever ao profissional habilitado ao exercício da advocacia
quanto ao conhecimento e aplicação correta da legislação relativa à contagem dos prazos
processuais.
Neste sentido, trago decisão daquele Tribunal de agosto deste ano:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
SUGESTÃO
DE
PRAZO
PARA
MANIFESTAÇÃO PELO SISTEMA DE PETICIONAMENTO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR O
INDUZIMENTO A ERRO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE DATA
PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEVER DO ADVOGADO DE
CONFERIR O PRAZO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA

Num. 44206559 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo
o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias
úteis.
2. Na caso dos autos, a recorrente sustenta o induzimento a erro, porque observou o prazo para manifestação
sugerido pelo sistema de peticionamento do Tribunal de origem.
3. No entanto, não comprovou essa alegação por documento idôneo, tendo em vista que se limitou a
apresentar print de tela para demonstrar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido
pela jurisprudência desta Corte Superior.
4. Nesse sentido, entende-se que é "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta
aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação
nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet" (AgInt no
AREsp n. 2.464.879/BA, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe de 6/6/2024).
5. A ausência de indícios de induzimento a erro também pode ser constatada porque não há no print de tela
informação a indicar que se trata do prazo para a interposição do recurso especial. Assim, o profissional
habilitado ao exercício da advocacia, pela simples sugestão do sistema eletrônico do prazo "para
manifestação", não está dispensado de seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à
contagem dos prazos processuais.
6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não
tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à
data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator
o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).
7. Registre-se que "o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da
impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no AREsp
n. 2.249.809/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
26/4/2023).
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.538.264/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Nessa mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE
1. O agravo em recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal,
circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade.

Num. 44206559 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente
forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da
tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.
3. A afirmação de que a tempestividade do recurso especial foi baseada no sistema PROJUDI não tem o
condão de isentar a parte de seu ônus processual de comprovar a ocorrência de feriados locais ou de
suspensões do expediente forense ocorridas na Corte de origem .
Precedentes Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.395.865/PR, Relator o Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO
SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial
eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância.
3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal,
uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da
confirmação. Precedentes.
4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a
contar da publicação do acórdão recorrido.
5 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Nestas condições, em vista dos argumentos expostos, o voto é pelo não conhecimento do
Agravo Interno interposto por Leandro da Silva Pinto, em face da decisão monocrática de ID
44122813 que não conheceu do recurso eleitoral interposto em razão de sua intempestividade,
além da violação ao princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Agravo Interno interposto, mantendo a
decisão de ID 44122813 que não conheceu do recurso eleitoral interposto em razão de sua
intempestividade.

Num. 44206559 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284130100000043154281
Número do documento: 24111919284130100000043154281
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:58:18
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL (1000) Nº 0600450-45.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - AGRAVANTE: LEANDRO DA
SILVA PINTO - Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO ASSIS DA SILVA - MG115870 -
AGRAVADO: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR -
Advogados do(a) AGRAVADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557, JULIANO DE
OLIVEIRA DOBLER - PR52001, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874, ANTONIO
MARCOS DA SILVA - PR72610, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024